Tribunal: TJMT
Processo: 1039272-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039272-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALISSON SILVA NASCIMENTO - CPF: 092.678.736-52 (APELANTE), MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.095.241/0001-28 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1039272-58.2024.8.11.0002

APELANTE:
ALISSON SILVA NASCIMENTO

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA

E M E N T A

DIREITO
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO - TARIFAS ADMINISTRATIVAS VÁLIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, consolidando domínio e posse em favor do credor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se o descumprimento intempestivo de emenda à inicial enseja extinção do feito; (ii) verificar se acordo de renegociação não implementado descaracteriza a mora; (iii) analisar a validade das tarifas de cadastro e registro; (iv) examinar a necessidade do link de escrituração para cédulas eletrônicas.

III. Razões de decidir

3. O prazo para emenda à inicial possui natureza dilatória, não peremptória, permitindo convalidação pelo magistrado quando sanadas as irregularidades, conforme Tema 321 do STJ.

4. O acordo de renegociação estabelecia condição suspensiva de pagamento de entrada, não implementada pelo devedor, mantendo-se válido o contrato original e a mora configurada.

5. As tarifas de cadastro e registro encontram respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 958), sendo válidas quando expressamente pactuadas e sem onerosidade excessiva.

6. A Lei 10.931/2004 não exige apresentação de link de escrituração para ajuizamento da ação, bastando a assinatura eletrônica com identificação inequívoca do signatário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento intempestivo de emenda à inicial não enseja extinção automática quando sanadas as irregularidades. 2. Acordo de renegociação com condição suspensiva não implementada não descaracteriza mora do contrato original. 3. Tarifas bancárias expressamente pactuadas são válidas quando ausente onerosidade excessiva. 4. Cédula de crédito bancário eletrônica prescinde de link de escrituração para ajuizamento de busca e apreensão."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ALISSON SILVA NASCIMENTO
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
,
que
julgou procedentes
os pedidos iniciais,
consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No mais,
julgou improcedente
o pedido reconvencional do requerido.

Preliminarmente, argui o apelante a extinção do feito por descumprimento do comando judicial de emenda à inicial.

No mérito, sustenta: a) violação da boa-fé objetiva e teoria do
venire contra factum proprium
; b) abusividade das tarifas de cadastro e despesas de registro; c) ausência do link de escrituração da CCB eletrônica e c) necessidade de inversão do ônus da prova.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1o Grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prejudicial – Extinção do feito

O apelante alega que o apelado não cumpriu tempestivamente o comando judicial de emenda à inicial, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15.

Contudo, sem razão o recorrente.

Isto porque, ainda que o cumprimento da diligência tenha ocorrido após o prazo inicialmente estabelecido, tal fato por si só não é motivo para extinção da ação, porquanto o magistrado no exercício de seu poder discricionário, pode convalidar o ato nos limites dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade da lei.

No caso, como restou incontroversa a mora do requerido/apelante e o apelado efetivamente trouxe aos autos a notificação extrajudicial e comprovou o recolhimento das custas processuais, sanando as irregularidades apontadas, o magistrado singular apenas considerou suficientes os documentos posteriormente apresentados para o prosseguimento do feito, tendo inclusive, concedida a liminar de busca e apreensão do bem.

Ademais, a emenda é possível mesmo após o término do período estipulado, porque se trata de um prazo
dilatório
(e não peremptório).

Sobre o assunto, o STJ fixou a seguinte tese no Tema no 321 dos Recursos Especiais Repetitivos:
“O prazo do art.
284
do
Código de Processo Civil
não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz”
. A tese foi elaborada em 28/03/2012, ou seja, faz menção ao art.
284
do
CPC
/73, similar ao art.
321
do
CPC
/2015.

Destarte, ausente a irregularidade apontada,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Quanto ao mérito, da análise da Cédula de Crédito Bancário - CCB – no AR0020384, firmada em 05/02/2024 (ID no 323394473) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 39.966,65 em trinta e seis (36) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 2.323,16.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 4,93% ao mês e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 1% ao mês e c) multa de 2% (Cláusula 3).

No caso, como o requerido
encontrava-se inadimplente a partir da parcela vencida em 05/08/2024, a autora ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 361102946), a apreensão foi efetivada em 08/07/2025, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID no 361103350.

Em sua contestação/reconvenção (ID no 361102929), o requerido/apelante, arguiu preliminarmente a extinção do feito por descumprimento do comando judicial de emenda à inicial. No mérito, sustentou: a) violação da boa-fé objetiva e teoria do
venire contra factum proprium
; b) abusividade das tarifas de cadastro e despesas de registro; c) ausência do link de escrituração da CCB eletrônica e c) necessidade de inversão do ônus da prova. Pugnou pela improcedência da lide e procedência do pedido reconvencional.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Ângelo Judai Junior.

Inconformado, recorreu o requerido, nos termos acima relatados.

Pois bem.

Da inversão do ônus da prova

No tocante à inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC), razão não assiste ao recorrente, porquanto não se verifica a sua necessidade, uma vez que a prova a ser apresentada consiste na
Cédula de Crédito Bancário no AR00203841
, cuja cópia já foi apresentada pelo autor/apelado, consoante se observa do
ID no 361102911.

Ressalte-se que o fato de a causa se subordinar aos ditames da legislação consumerista não significa, necessariamente, que a inversão do
onus prodandi
seja automática.

Em verdade,
“o ônus da prova numa relação de consumo, diante das circunstâncias de cada caso, só é de ser invertido quando há evidências concretas de dificuldades ou impedimentos para a parte requerente produzir provas dos fatos alegados. ”

(TJMT – 6a Câmara Cível – RAI no 13.720/2005 – Relator: Des. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS – j. em 20/07/2005, publicação no DJE 27/07/2005)

No caso, como não há qualquer dificuldade em se verificar a forma da contratação e a abusividade dos encargos pactuados, até porque tal matéria é puramente de direito, não há falar-se em inversão do ônus da prova, pelo que escorreita a sentença neste item.

Do alegado acordo de renegociação e boa-fé objetiva

Alegou o apelante que celebrou acordo de renegociação com o apelado, o qual teria sido cancelado unilateralmente, configurando violação da boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve a celebração de aditamento à CCB em 28/06/2024, estabelecendo o pagamento de entrada no valor de R$ 3.274,06 e nova parcela de R$ 2.866,11.

No entanto, constata-se também que o próprio contrato de renegociação estabelece expressamente em suas cláusulas 7.1 e 7.1.1 que a eficácia do acordo estava condicionada ao integral pagamento do boleto de entrada, senão vejamos:

No caso, não consta dos autos nenhuma comprovação de que o apelante tenha efetivado o pagamento da entrada acordada, sendo que o único comprovante juntado (R$ 2.568,05) não corresponde ao valor pactuado para a entrada (R$ 3.274,06).

Assim, não implementada a condição suspensiva, o acordo não produziu efeitos, permanecendo válido o contrato original e, consequentemente, a mora do devedor.

Ademais, de se destacar que a teoria do
venire contra factum proprium
não se aplica ao caso, porquanto o apelado não adotou comportamento contraditório, apenas exerceu direito decorrente do inadimplemento do apelante quanto às condições estabelecidas para a renegociação.

Portanto, também neste tópico a sentença não merece retificação.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da
tarifa de registro de contrato

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação na clausula: II – CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO - da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato (R$ 316,00) no contrato formalizado entre as partes.

Por outro lado, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale
a apenas 0,86 do valor da operação (R$ 36.966,65), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser mantida a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. No 0002515-82.2012.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

Da Tarifa de Cadastro

Com relação à
Tarifa de Cadastro
no valor de R$ 2.474,40, a 2a Seção do c. STJ, no julgamento do
REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. ”
(
STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante cláusula: II – CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e
equivale
a apenas a 6,69% do valor da operação (R$ 36.966,65), pelo que
incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MANTIDOS – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE DA PACTUAÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC no 0040380-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, publicado no DJE 11/10/2019)

Da Cédula de Crédito Bancário Eletrônica e Link de Escrituração

Sustentou o apelante a necessidade de apresentação do link de escrituração da CCB eletrônica para o ajuizamento da ação.

Tal alegação não procede.

A Lei no 10.931/2004 não estabelece como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a apresentação do link de escrituração. O art. 29, §5o, incluído pela Lei no 13.986/2020, apenas prevê a possibilidade de assinatura eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário.

No caso, a CCB foi validamente assinada eletronicamente, conforme log de assinaturas, com identificação inequívoca do signatário mediante token via SMS e CPF.

Ademais a Circular no 4.036/2020 do BACEN que regulamenta a escrituração, não condiciona a validade da cédula ou o ajuizamento da ação à apresentação do link de escrituração.

Portanto, correta a decisão também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios a que foi condenado o autor para 15% sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026